Tribunal: TJPA
Processo: 0037555-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037555-64.2017.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: KELLY SEBASTIANA MONTEIRO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0037555-64.2017.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E ELO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179

APELANTE:
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA E PDG REALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA Nº 21.074-A

APELADA:
KELLY SEBASTIANA MONTEIRO MODESTO

ADVOGADOS: ANDRÉ FELIPE MIRANDA SOARES – OAB/PA Nº 23.646 E ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO
– OAB/PA Nº 19.591

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA
CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO DAS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO. RAZÕES: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva:
da análise dos documentos acostados aos autos, quais sejam o print da tela do site da Leal Moreira (ID 11504066 – Pág. 46), o folder de divulgação (ID 11504066 – Pág. 52) e os memoriais descritivos de habitação (ID 11504071– Pág.140) e de infraestrutura (ID 11504072 – Pág.151), fica evidente que as referidas 03 empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e, por este motivo, devem ser solidariamente responsabilizadas pelos danos causados, sendo permitido ao consumidor que acione qualquer empresa pertencente ao mesmo conglomerado econômico (Art. 7º, parágrafo único, CDC).

II

– No mérito, q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor.
O imóvel em tela deveria ter sido entregue em 31/12/2012, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, a entrega deveria ter sido efetivada, impreterivelmente, em 31/06/2013, todavia, as chaves foram entregues somente em 18/01/2017. O

quantum debeatur
arbitrado pelo juízo a quo deve ser mantido em 0,5% do valor do imóvel atualizado à época que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, de 31 de junho de 2013 até a data da entrega do imóvel, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, verifico que a consumidora sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa. Mantida a condenação solidária das Apelantes ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da presente decisão, por considerar que foram
fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0037555-64.2017.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E ELO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179

APELANTE:
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA E PDG REALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA Nº 21.074-A

APELADA:
KELLY SEBASTIANA MONTEIRO MODESTO

ADVOGADOS: ANDRÉ FELIPE MIRANDA SOARES – OAB/PA Nº 23.646 E ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO
– OAB/PA Nº 19.591

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Julgamento Antecipado da Lide, proposta por
KELLY SEBASTIANA MONTEIRO MODESTO
.

Narra a inicial que: 1) a autora firmou com a Apelante, um contrato de compromisso de compra e venda para adquirir um imóvel na planta, consistente na unidade habitacional 4, bloco 17, do empreendimento Jardim Bela Vida II, cujo prazo de entrega seria 31 de dezembro de 2012, com cláusula de prorrogação de 180 dias; 2) ocorre que a entrega das chaves do imóvel somente ocorreu em 18/01/2017, o que ocasionou diversos danos à requerente; 3) ao final, requereu a tutela antecipada para determinar que as requeridas depositassem o valor de R$ 51.902,27 (cinquenta e um mil, novecentos e dois reais e vinte e sete centavos) a título de lucros cessantes e depositassem a multa de 0,5% (meio por cento) mensais pelo atraso. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, ratificando a tutela antecipada, o reconhecimento da ilegalidade/abusividade da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, aplicação da multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento), o pagamento de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) a título de danos materiais (lucros cessantes), e R$ 48.450,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reias) a título de danos morais.

Foi indeferida a tutela de urgência (ID 11504072 – Pág. 158/161).

Contestação da
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA
apresentada conforme ID

11504073 – Pág. 182/212.

Contestação da
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA E PDG REALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
apresentada conforme ID

11504076 – Pág. 229/255.

Réplica apresentada pela autora (ID 11504080 – Pág. 301/319).

Sentença proferida (ID 11504081 – Pág. 339/353), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: A) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor da requerente, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, de 31 de junho de 2013 até a data da entrega do imóvel, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença; B) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da sentença; Considerando a sucumbência recíproca, condenou o autor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e as requeridas na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários no percentual que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na mesma proporção das custas, na esteira do artigo 85 do CPC. Suspendeu a exigibilidade em relação a parte autora por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Apelação interposta pela empresa
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA
(ID 11504086 – Pág. 428/443), onde sustentou que a sentença deverá ser reformada aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e ELO INCORPORADORA LTDA
, pois alega que o contrato foi assinado pela
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
, pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e
ELO INCORPORADORA LTDA, e aduz, ainda, que a
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA não é mais sócia da

PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA desde 2012
; 2) no mérito, alegou

a impossibilidade de condenação por danos materiais (lucros cessantes); 3) inexistência de dano moral.

A autora KELLY SEBASTIANA
apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID 11504090 – Pág. 469 a 476).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0037555-64.2017.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA E ELO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179

APELANTE:
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA E PDG REALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA Nº 21.074-A

APELADA:
KELLY SEBASTIANA MONTEIRO MODESTO

ADVOGADOS: ANDRÉ FELIPE MIRANDA SOARES – OAB/PA Nº 23.646 E ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO
– OAB/PA Nº 19.591

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Sustenta a Apelante: 1) preliminarmente, a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e ELO INCORPORADORA LTDA
, pois alega que o contrato foi assinado pela SPE
PROGRESSO INCORPORADORA

LTDA
, pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e
ELO INCORPORADORA LTDA, e aduz, ainda, que a
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA não é mais sócia da SPE
PROGRESSO INCORPORADORA

LTDA desde 2012
; 2) no mérito, 2.1) a impossibilidade de condenação por danos materiais (lucros cessantes); 2.2) inexistência de dano moral.

1)PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a apelante que o contrato foi assinado por SPE
PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
, pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e ELO INCORPORADORA LTDA
.

No entanto, da análise dos documentos acostados aos autos, quais sejam o print da tela do site da Leal Moreira (ID 11504066 – Pág. 46), o folder de divulgação (ID 11504066 – Pág. 52) e os memoriais descritivos de habitação (ID 11504071– Pág.140) e de infraestrutura (ID 11504072 – Pág.151), fica evidente que as referidas 03 empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e, por este motivo, devem ser solidariamente responsabilizadas pelos danos causados, sendo permitido ao consumidor que acione qualquer empresa pertencente ao mesmo conglomerado econômico (Art. 7º, parágrafo único, CDC).

Aduz, ainda, a Apelante que a Construtora Leal Moreira Ltda saiu do quadro societário da SPE Progresso Incorporadora Ltda desde o ano de 2012. Entretanto, verifico que
a apelada adquiriu o empreendimento em 15 de maio de 2010, ou seja, em data anterior à ruptura da aludida sociedade.

Assim, entendo incabível a alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que restou incontroverso que a apelante era responsável, na qualidade de fornecedora (construtora/imobiliária),

pelo empreendimento em comento na data em que houve a aquisição pela apelada, bem como permanecia como responsável no prazo inicial previsto para entrega do imóvel, não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso na entrega da obra.

Desse modo, a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

Rejeito a preliminar.

2)NO MÉRITO

2.1) Impossibilidade de condenação por danos materiais – lucros cessantes

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação
, por exemplo. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA VENDEDORA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS DO COMPRADOR.
DESPESAS CONDOMINAIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso, a Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves e que não ocorreu inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento do saldo devedor. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

3.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal aos compradores, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo TJSP.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel" (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), entendimento aplicado pela Corte de origem. Inafastável, desse modo, a Sumula n. 83/STJ.

6. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.000.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem já afastou a ocorrência dos danos morais decorrentes do mero inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.016.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

O imóvel em tela deveria ter sido entregue em 31/12/2012, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, a entrega deveria ter sido efetivada, impreterivelmente, em 31/06/2013, todavia, as chaves foram entregues somente em 18/01/2017.

Impende ressaltar que, em relação ao valor do arbitramento, foi consignado que é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, pois tal parâmetro propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel em relação a aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

Neste contexto, entendo que o
quantum debeatur
arbitrado pelo juízo a quo deve ser mantido em 0,5% do valor do imóvel atualizado à época que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, de 31 de junho de 2013 até a data da entrega do imóvel, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Valor este que julgo ter sido fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.2) Inexistência de dano moral

Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que a consumidora sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa. Assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pela autora é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00
. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos"
. Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

Desse modo, mantenho a condenação solidária das Apelantes ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da presente decisão, por considerar que foram
fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024